Tribunal: TJES
Processo: 5000406-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000406-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: FABIO ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000406-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

BANCO ITAUCARD S. A.

AGRAVADO: FÁBIO ALVES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S. A.

interpôs
a
gravo de instrumento em
razão da respeitável decisão id 981710 (p. 1), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da ação de busca e apreensão registrada sob o n. 0018006-53.2020.8.08.0035, proposta por ele contra

FABIO ALVES DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de concessão de liminar “uma vez que não restou comprovada a mora, já que consta à fl. 32 verso que a notificação do requerido não foi devidamente entregue pelo motivo 'mudou-se'”.

Nas razões do recurso
(id 981702) alegou o agravante, em síntese, que: 1) está configurada a mora; 2) foi enviada a notificação para o endereço mencionado no contrato; e 3) deve ser concedida a liminar de busca e apreensão.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a decisão recorrida e concedida liminarmente a busca e apreensão pretendida.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido (id
983529, p. 1-3).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000406-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

BANCO ITAUCARD S. A.

AGRAVADO: FÁBIO ALVES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Banco Itaucard S. A.
em
razão da respeitável decisão id 981710 proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele contra
Fabio Alves dos Santos
, que indeferiu o pedido de concessão de liminar “uma vez que não restou comprovada a mora, já que consta à fl. 32 verso que a notificação do requerido não foi devidamente entregue pelo motivo 'mudou-se'”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) está configurada a mora; 2) foi enviada a notificação para o endereço mencionado no contrato; e 3) deve ser concedida a liminar de busca e apreensão.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a decisão recorrida e concedida liminarmente a busca e apreensão pretendida.

O recurso deve ser provido.

A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso, foi remetida para o agravado a notificação id 981721 (p. 1) para fins de constituição em mora, mas o documento id 981721 (p. 2) demonstra que aquela notificação não foi entregue pelo motivo “mudou-se”.

O enderenço do réu apontado na notificação extrajudicial corresponde ao que consta no contrato (id 981712, p. 2)
.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor 'mudou-se' não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019).

A propósito da matéria, já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que “a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23” (TJES; AI 0014811-94.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10-12-2019; DJES 19-12-2019).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a decisão recorrida
e, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal almejada, concedo liminarmente a busca e apreensão requerida pelo agravante..

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000406-05.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

BANCO ITAUCARD S. A.

AGRAVADO: FÁBIO ALVES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. SÚMULA 72 DO STJ. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR QUE CONSTA NO CONTRATO. VALIDADE.

1. -
A súmula 72
do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

2. -
No caso, para o fim de comprovação da mora foi remetida notificação ao devedor, com observância do endereço dele indicado no contrato. No entanto, a correspondência não foi entregue ao destinatário pelo motivo "mudou-se".

3. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor 'mudou-se' não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019).

4. -
J
á foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que “a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23” (TJES; AI 0014811-94.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10-12-2019; DJES 19-12-2019).

5. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.